Tribunal: TJSP
Processo: 1500871-58.2021.8.26.0603
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDULTO DE PENA – Recurso ministerial. Decreto n. 11.302/2022. Tráfico de drogas na forma privilegiada. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Acolhimento. Cassação do benefício. – PROVIMENTO AO RECURSO.